Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704500-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS GONZAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Verificando-se que o locador apresentou a planilha de débitos, bem como o contrato de locação, na qual consta a forma como serão reajustadas as prestações, não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável para propositura da ação, sendo os documentos apresentados suficientes para embasar a ação de despejo cumulada com cobrança, conforme dispõe o art. 62, I, da Lei 8.245/91. 2. O interesse de agir do locador em propor a demanda buscando o despejo e o pagamento dos alugueis em atraso está demonstrado quando demonstrado que o locatário permanece no imóvel sem adimplir com o aluguel, sobretudo quando demonstrado que o locatário se recusa a pagar o aluguel no valor conforme previsto no contrato. 3. O mero contrato de locação firmado com a Administração é denominado como sendo contrato da administração, regido pelas regras de direito privado, sem supremacia da administração pública. 4. Muito embora não tenha sido formalmente realizada a prorrogação do contrato de locação, tendo a locatária, Administração Pública, permanecido no imóvel após o término do contrato, há que se considerar que o contrato foi tacitamente renovado, devendo ser aplicadas as cláusulas contratuais originais, inclusive aquelas referentes ao valor da locação e ao reajuste do aluguel, 5. Referido contrato da administração deve observar o disposto no art. 53 c/c art. 63, § 3o da Lei de Locações, no qual está previsto o procedimento e o prazo para despejo de utilidade pública, de estabelecimento de saúde. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 24, inciso X, 57, inciso X, §§ 2o e 3o, e 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob o argumento de que a locação em que a Administração Pública figure como locatária não é passível de prorrogação tácita e, por conseguinte, o valor do aluguel, a partir do termo final de vigência, há de ser aferido mediante perícia para apurar o valor de mercado, limitando ao montante previsto no contrato. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Procurador Daniel Augusto Mesquita, OAB/DF 26.871. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 24, inciso X, 57, inciso X, §§ 2o e 3o, e 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003